Tribunal: TJMT
Processo: 1034458-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034458-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CLEUZA MACEDO DE SOUZA - CPF: 059.456.911-78 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FABIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 062.156.321-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GESTANTE E MÃE DE CRIANÇA MENOR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput,
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva da paciente; e
(
i
i
) determinar se a condição de gestante e mãe de criança menor autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige a demonstração de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou da
aplicação da lei penal, conforme previsto no art. 312 do CPP. No caso concreto, não se demonstram elementos concretos e atuais que justifiquem a prisão preventiva da paciente, considerando sua primariedade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas menos gravosas.

4.
A paciente, por estar grávida de cinco meses e ser mãe de uma criança de quatro anos, faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II e III, do CPP, salvo demonstração de risco à ordem pública ou outros fundamentos concretos que inviabilizem a medida, o que não se verifica nos autos.

5.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 595.313/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2021) reforça o entendimento de que gestantes e mães de crianças menores têm direito à prisão domiciliar quando ausentes elementos que indiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

6.
Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034458-09.2024.8.11.0000

PACIENTE: CLEUZA MACEDO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Habeas corpus
impetrado em favor de

CLEUZA MACEDO DE SOUZA
, contra
ato comissivo do Juízo da
3a
Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos
do Incidente Processual no 1006377-11.2024.8.11.0013
, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
e organização para o tráfico
– art. 33,
caput
,
e art. 35, ambos
da Lei n
o
11.343/2006 – (ID 2
5
6
327188
).

A
impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
a
paciente é primári
a
, menor de 21 anos e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) em caso de eventual condenação, o regime inicial estabelecido seria diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
; 5) a paciente está gravida de 5 (cinco) meses e é mãe de uma criança de 4 (quatro) anos, de modo a fa
zer jus
à
prisão domiciliar
.

Pede
a revogação da prisão preventiva
com aplicação de
medidas cautelares
alternativas. Subsidiariamente, a substituição da
custódia por prisão
domiciliar
, ou realização de estudo psicossocial na
residência
da paciente
(ID 2
56327181
), com documentos (
ID 2
56327188
).

O pedido liminar foi deferido para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares (ID
256811179).

O juízo singular prestou informações (ID 260226191).

A i.15a Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer pela
concessão da ordem
(
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, Procuradora de Justiça - ID 260538671).

Relatado o feito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus,
conheço do
writ.

Depreende-se dos autos que, n
a audiência de custódia
,
realizada em 2
9.11.2024
, o juízo singular converteu a prisão em
flagrante da paciente [e de seu companheiro Fábio de Souza e Silva]
em preventiva
, sob a seguinte fundamentação:

“
[...]
.

Na oportunidade, malgrado o Ministério Público tenha pedido por cautelar diversa no que toca a custodiada CLEUZA, ACOLHO nesta oportunidade a representação feita pela autoridade policial e decreto a prisão preventiva.
[...].

No caso em concreto, o fato imputado aos flagrados, em tese, enquadram-se nas condutas típicas previstas no art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. O art. 33 possui como pena reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos. O art. 35 possui como pena reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos. Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, o Laudo Preliminar, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que os flagrados tenham praticado o delito em questão sobretudo em razão da situação em
flagrancial
e apreensão da droga na residência, circunstância que dispensa maiores explanações.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais:
“fumus boni
iuris
”-
representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça. É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta, foram apreendidos diversos narcóticos em poder dos agentes, tais como 0,22 g (vinte e dois centigramas) de cocaína, 360,70 g (trezentos e sessenta gramas e setenta centigramas) de cocaína e 21,52 g (vinte e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão, e notas de dinheiro.

Em tal diapasão, verifica-se que a decretação da prisão preventiva de ambos flagrados se encontra fundada na garantia da ordem pública, apontando os indícios de autoria e materialidade delitivas, ressaltando a gravidade concreta dos delitos, evidenciadas com destaque pelo
modus operandi,
para a quantidade, natureza e forma de acondicionamento e exposição das drogas apreendidas e, ainda, a presença de criança no ambiente destinado ao tráfico o que agrava sobremaneira a situação.

E NÃO SÓ, o boletim de ocorrência ao id. 177099672 indica que os
flagranteados
dialogaram sobre quem assumiria a propriedade dos entorpecentes, o que demonstra a malícia de ambos de tentar livrarem-se das responsabilidades e consequências penais.

Ademais, deve ser considerada a quantidade e variedade da droga apreendida. Saliente-se que esse tema também já foi objeto de uniformização de jurisprudência no âmbito do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva” (Enunciado n. 25 do TJMT).

Em somatório, não obstante a alegação da existência de filha menor, não há elementos que indiquem concretamente a imprescindibilidade da autuada aos cuidados, o que é exigido pelo art. 318 do CPP. Ao disciplinar a prisão domiciliar, a Lei Processual Penal, a partir da Lei n° 13.257/16, passou a ter a seguinte redação: [...]
.

In
casu
, em que pese a custodiada trazer a informação de possuir filha menor não se pode desconsiderar as circunstâncias graves em que o crime foi cometido, notadamente em razão de possuir drogas em sua residência e deixá-las expostas em cima da cama do casal. Tal fator deve ser apreciado de forma negativa, sobretudo em razão da própria proteção integral que é conferida à criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Maior, já que
precisa-se
olhar pelo melhor interesse da criança, princípio basilar do ECA.

A gravação audiovisual anexada pela autoridade policial ao id. 177100396 reforça indene de dúvidas de que o ambiente não se mostra nada saudável, já que os entorpecentes foram localizados muito próximos a criança que, com certeza, teria fácil acesso.

De fato, não se nega que há um direito de a criança conviver e permanecer em sua família natural, contudo, tal direito pode ser mitigado a partir do momento em que o ambiente familiar prejudica o desenvolvimento integral do (a) menor, o que se extrai do artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Convém observar nesses casos que se o meio em que a criança for criada não lhe é favorável, ela será guiada à prática de atitudes dissociadas no convívio social. Nesses casos em que os mais próximos à criança não lhe fornecem um ambiente socialmente favorável, mas sim desfavorável, torna-se imperativo a atuação pela Justiça e a separação para que a criança não fique exposta a situações destrutivas de sua personalidade em formação.
[...]
.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente.

É, pois, imperiosa a medida extrema. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
H
O
MOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CLEUZA MACEDO DE SOUZA e FABIO DE SOUZA E SILVA e as CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
,
devendo permanecerem custodiados até ulterior decisão em contrário [...].”
(
Djéssica
Giseli
Küntzer
, juíza de Direito – ID 256327188)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento d
a
paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de aproximadamente
3
82
,70 g (trezentos e
oitenta e duas
gramas e setenta centigramas) de cocaína e 21,52 g (vinte e um gramas e cinquenta e dois centigramas) de maconha, além de uma balança de precisão e notas de dinheiro
, em seu poder e na sua residência, que seriam comercializadas/distribuídas por el
a.

Com efeito, a variedade e quantidades de drogas
apreendidas, a
potencialidade lesiva da cocaína, somadas à localização de balança de precisão e dinheiro em espécie, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ,
AgRg
no HC 933700/SP – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 19.9.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’, além da apreensão de uma balança de precisão e plásticos picotados para embalar os estupefacientes.”
(HC N.U 1004060-16.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023)

Sendo assim, identifica-se os pressupostos para
a
prisão cautelar.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, menoridade relativa e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Quanto ao princípio da homogeneidade, a afirmação de que será fixado regime inicial diverso do fechado em caso de eventual condenação não se mostra conclusiva, em razão da reprimenda cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de
reclusão e
associação para o tráfico - de 3 (
três
) a 10 (dez) a
nos de reclusão
] e da quantidade/natureza das drogas apreendidas.

Sobre o tema, anoto julgado desta e. Câmara:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.”
(HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.8.2022)

Todavia, as particularidades concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio
S
chietti

Cruz - 23.10.2014).

No
caso, a paciente está gestante de 5 (cinco) meses e é mãe de uma criança de 4 (quatro) anos
, portadora de necessidades especiais [decorrente de meningite], conforme relato dos policiais
e das
imagens que
a
companham o auto de
prisão
.
Além de

ser primária,
ter

20 (vinte) anos
de idade

[nascida em 19.1.2004
] e

possuir
endereço certo no distrito da culpa [
Rua João Pereira Lima, no 71, Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT- excerto da inicial, com a fé-pública do Defensor].

Não bastasse, as imagens constantes dos autos revelam que a criança estava em ambiente limpo e
em boas condições, assistindo tele
visão no momento da abordagem, de modo que não se pode deduzir a falta de cuidados
por parte da
genitora.

Log
o,
a
condição pessoal da paciente
[gestante
e m
ãe de criança de 4 anos]
, seus predicados

[
menoridade relativa, primariedade
e endereço certo]
,
aliados

à

quantidade não expressiva de entorpecentes, a
ausência de fatos indiquem o envolvimento dela com organização criminosa, ou mesmo habitualidade na mercancia
ilícita
,

mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, haja vista
o
caráter excepciona
l
da prisão

(
STJ,
RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016)
.

Ademais,
“se a
medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima

ratio
” (
TJMT,
N.U 1008651-21.2023.8.11.0000
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal
-
26
.5.2023
)
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer
ministerial,

ORDEM CONCEDIDA
,
ratificando a decisão liminar,

que substituiu
a prisão preventiva
da paciente

pelas seguintes medidas cautelares:
1) comparecimento periódico em Juízo, em prazo e condições estabelecidas pelo ju
í
z
o
da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza
; 5) utilizar monitoramento eletrônico
por tornozeleira

(CPP, art. 319, I, IV e IX),
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025